Tribunal: TJDFT
Processo: 0723940-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe MANDADO DE SEGURANÇA Processo N. 0723940-20.2019.8.07.0000 Impetrante(s) RAISSA SIQUEIRA LARA E SILVA Impetrado(s) SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RAISSA SIQUEIRA LARA E SILVA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE (ID12339642). O pedido liminar foi deferido para “garantir em favor da impetrante o acesso ao espelho de correção da prova discursiva e, consequentemente, a reabertura do prazo para apresentação do recurso administrativo cabível” (ID12366606). Conforme informado no ID13917035, após a apresentação do espelho de correção pelos impetrados, a autora protocolou o respectivo recurso junto à banca examinadora. Em seguida, aos 02/03/2020, sobreveio a petição de ID14595584, pela qual a impetrante afirma que “o recurso da avaliação discursiva foi protocolado perante a secretaria da IBRAE no dia 31/01/2020, contudo, até a presenta data não houve manifestação acerca da referida correção”. Ao final, requer “seja determinada a intimação da segunda impetrada, para apresentar os termos e fundamentações da correção da avaliação discursiva da candidata”. É o breve relatório. Nada a prover quanto ao pedido de ID14595584. O resultado que a banca dará ao recurso administrativo ultrapassa os limites objetivos deste writ, cujo mérito se restringe à análise da validade do ato que negou à candidata o acesso ao espelho de correção de sua prova discursiva e consequente reabertura do prazo recursal. Aguarde-se o julgamento. Desembargador JOÃO EGMONT Relator